Tribunal: STF
Processo: ARE 1242776
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. POSTAGEM DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DANO À IMAGEM OU À HONRA. RESPONSABILIDADE: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 657). MATÉRIA NÃO SUJEITA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:



    “RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSTAGEM INVERÍDICA EM REDE SOCIAL E VÍDEO COM OFENSAS À HONRA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “apenas para reconhecer a inclusão de documento incompleto nos autos n. 0004990-59.2017.8.16.0182” (fl. 4, e-doc. 16). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV e IX do art. 5º e o art. 220 da Constituição da República.



    Informa tratar-se “de ação indenizatória por danos morais movida pelo recorrido, em razão da divulgação por parte da recorrente em sua página no facebook (meio digital utilizado pela recorrente como verdadeiro instrumento jornalístico) de postagem que, supostamente, teria violado os direitos da personalidade do recorrido, o que levou à sua condenação por parte do Juízo a quo, com a determinação de retirada do conteúdo veiculado, bem como pagamento de indenização por danos morais” (fl. 9, e-doc. 20). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    No agravo, a agravante alega que “não há qualquer pretensão aqui de que se proceda ao reexame de fatos e provas, mas sim de que seja dada a correta interpretação jurídica sobre os fatos tidos já como incontroversos no Acórdão recorrido” (fl. 4, e-doc. 29). 



    Salienta que, “sobre a dita ausência de prequestionamento do artigo 220 da Constituição da República, esclareça-se que referido artigo foi trazido em complemento à demonstrada violação ao art. 5º, real objeto do Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 29).



    Ressalta que “a publicação em questão, em verdade, trata de um questionamento acerca dos valores recebidos pelo agravado no mês de agosto de 2014, que, conforme extraído do Portal da Transparência do Governo do Estado do Paraná, totalizaram exatamente R$ 452.667,63 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) de receita bruta” (fl. 8, e-doc. 29).



    Assinala que “a única suposta inverdade constante da postagem diz respeito tão somente à informação ‘/mês’” (fl. 9, e-doc. 29).



    Assevera que, “muito embora pudesse esta única incongruência ter levado alguns a erro (por se acreditar que o Senador recebia aquela verba mensalmente), fato é que esta não foi a intenção desta agravante que, assim como o restante da mídia, se revoltou com o total do valor recebido pelo agravado especificamente naquele mês” (fl. 9, e-doc. 29).



    Sustenta que “não há qualquer exagero nas informações prestadas, isto porque, de fato, aquela verba foi divulgada por toda a mídia, e foi merecedora de alta reprovabilidade coletiva” (fl. 9, e-doc. 29).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento, pois a matéria está prequestionada.



    A superação desse óbice, todavia, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante. 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 739.382-RG (Tema 657), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão discutida nestes autos:



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido” (ARE n. 739.382-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2013). 



    Confira-se trecho da manifestação do Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 739.382/RJ:



    “Entendo que a discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, uma vez que não cabe ao Supremo Tribunal Federal o reexame e a revalorização do conjunto fático-probatório dos autos, já apreciado pelas instâncias ordinárias. A conclusão, ao que me parece, há de ser a mesma tanto na generalidade dos casos de responsabilidade civil por danos morais quanto naqueles em que se discute o direito à imagem das pessoas públicas (e.g. artistas, jornalistas, agentes públicos e políticos em geral) em conflito com o livre direito de crítica e a liberdade de expressão. 



    Destaco, ademais, que este Tribunal já reconheceu a inexistência de repercussão geral em diversas questões relativas à reparação por dano moral e à fixação do valor da indenização devida. (…)



      Penso que a mesma diretriz deve ser acolhida no tema em exame, visto que não é atribuição do Supremo Tribunal Federal avaliar a ocorrência de dano moral, tampouco velar pelo cumprimento da legislação civil aplicável à espécie. Salvo em situações extremas e excepcionais, nas quais se verifique o esvaziamento do direito de imagem e, por conseguinte, ofensa direta à norma constitucional, as discussões relativas à ocorrência ou não de dano moral não deve galgar a instância extraordinária. Assim, neste caso, tendo em vista o fato de que a discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes e a natureza eminentemente infraconstitucional da matéria, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão constitucional suscitada”.



    Sobre a matéria, no mesmo sentido os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICA CONTUNDENTE. DANO À IMAGEM OU HONRA. RESPONSABILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS NS. 655 E 657). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 985.388-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 657. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DANO MORAL. DIREITO DE RESPOSTA. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O STF reconheceu a ausência de repercussão geral, em regra, dos recursos extraordinários nos quais se discuta a existência de responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, ainda que envolvidos o direito à crítica e à liberdade de expressão (Tema 657 - ARE 739.382-RG). II – O provimento do recurso extraordinário demandaria o necessário reexame dos fatos e provas nos quais se baseou o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 984.733-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSA À IMAGEM. TEXTOS OFENSIVOS CONTIDOS EM SITES E E-MAIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 739.382-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O Plenário desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem (ARE 739.382-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.5.2013). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.051.367-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.10.2018).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



     



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2020. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora